Tribunal: TJDFT
Processo: 0723459-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0723459-67.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDSON DA SILVA CAMARGOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto por EDSON DA SILVA CAMARGOS contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para que o Distrito Federal fornecesse ao autor TRATAMENTO HEMODIÁLISE. A parte autora requereu a este Juízo, em sede de antecipação de tutela, que fosse o ente público condenado a fornecer as aludidas consultas no prazo máximo de 10 (dez) dias. Mediante ofício de Id 493704, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal comunica o fornecimento do tratamento pleiteado. Instado a se manifestar, o autor noticia que o tratamento está sendo realizado desde o dia 29/07/2023. Por fim, requer a desistência do presente recurso ante a perda do objeto recursal. É o relatório. Ante o exposto, JULGO EXTINGO o processo, sem julgamento do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de agosto de 2023. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito